Tribunal: TJSP
Processo: 0012788-97.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012788-97.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante LUCAS
KOJOROSCHI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012788-97.2020.8.26.0502 -Voto no 18.085
2
VOTO no. 18.085
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0012788-97.2020.8.26.0502 (autos digitais)
Comarca: Campinas DEECRIM 4a RAJ
Execução no. 0003518-45.2018.8.26.0041 (origem)
Agravante: LUCAS KOJOROSCHI
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Posse de
celular e acessórios durante internação do
sentenciado em unidade hospitalar. Conduta
que traduz falta disciplinar insculpida no
artigo 50, VII, da LEP, nada respaldando o
pedido de absolvição. Infração que, ademais,
acarreta a regressão de regime prisional,
consoante previsão legal expressa (artigo
118, I, da LEP). Agravo improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
LUCAS KOJOROSCHI contra a decisão noticiada a fls. 09/10, através
da qual se reconheceu a prática de falta grave, determinando-se a
regressão ao retiro pleno e a perda de um sexto (1/6) dos dias
remidos. Pleiteia a Defesa a absolvição por atipicidade da conduta,
salientando que a posse dos objetos ilícitos (celular e respectivos
acessórios) não se deu no interior ou dependências de
estabelecimento prisional, sendo a situação autorizada pelos
responsáveis da unidade hospitalar. (fls. 01/08).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
104/105), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 106),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
improvimento do recurso (fls. 111/123).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012788-97.2020.8.26.0502 -Voto no 18.085
3
O recurso não vinga.
Consta do procedimento administrativo que, na
noite de 18 de setembro de 2.020, o sentenciado recebia alta médica
do Hospital Estadual Prof. Carlos da Silva Lacaz após internação e,
durante revista a seus pertences, agentes penitenciárias encontraram
aparelho celular e acessórios, tendo o sentenciado LUCAS
KOJOROSCHI se apresentado como proprietário dos objetos, que lhe
foram entregues por familiares.
Destarte, tem-se que, em face de conduta prevista
no artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal, promoveu-se
procedimento administrativo com o escopo de apurar o fato ocorrido,
cuja materialidade e autoria vêm estampadas no auto de
comunicação do evento (fls. 51) e, ainda, por cópia do boletim de
ocorrência (fls. 76/77).
Na sequência, interrogado durante a sindicância e
na presença de Defensor da FUNAP, o agravante admitiu ter recebido
o material proscrito de seus familiares enquanto permanecia
internado no Hospital Lacaz, com a intenção de informá-los sobre seu
estado de saúde. Afirmou que ficou sem escolta funcional durante
sua hospitalização, tendo documento de protocolo de pertences dado
pelo hospital, sem intenção de burlar a segurança e disciplina da
Unidade Prisional. A equipe do hospital deixou o aparelho celular
com seus pertences para sua família retirá-los, mas, ao receber alta,
os agentes penitenciários encontraram o aparelho (fls. 56).
De outra parte, narraram os agentes penitenciários
João Batista Seixas Ferro e Tiago de Souza Magalhães que LUCAS se
apresentou espontaneamente como dono do material proscrito
apreendido (fls. 51).
Pondere-se inexistir elemento apto a infirmar o
coerente testemunho dos servidores públicos, tendo este Egrégio
Tribunal de Justiça seguidamente proclamado que “as declarações
daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com indivíduos que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012788-97.2020.8.26.0502 -Voto no 18.085
4
em sua maioria, foram segregados justamente pelo grau de
periculosidade que apresentam, devem ser tidas em alta conta, e não
postas em xeque, se não existir motivo palpável para isto, como ocorre
na hipótese destes autos” (TJESP, Agravo em Execução no
7002797-72.2019.8.26.0482,
Relator
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA, julgado 10-10-2019).
Muito embora LUCAS tenha sugerido que a posse
dos objetos decorrera de autorização prévia
ao apontar o
documento de protocolo de pertences a fls. 11
, nada afasta sua
responsabilidade pela infração em apreço, mormente porque, como
anotado pelo juízo da execução, “é de conhecimento geral que o
simples fato de ter em sua posse aparelho celular, que permita a
comunicação com o meio externo, configura falta grave. (...) Ademais, é
evidente que o porte de aparelho de telefone celular se presta, dentre
outras finalidades, à subversão da ordem e disciplina interna. Assim,
independente da finalidade para a qual o mantinha o sentenciado, é
certo que, se, dentre outras, o aparelho se presta à subversão da
disciplina interna, o mero porte do mesmo também está se prestando a
tal finalidade, de forma que caracterizada a falta disciplinar prevista
no artigo 50, I, da Lei de Execução Penal” (fls. 09/10).
Destarte, incogitável a absolvição por atipicidade da
conduta, porquanto a infração imputada se adequa, com perfeição, à
hipótese prevista no artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal, nada
justificando o genérico e infundado pedido deduzido via reclamo,
nitidamente contrário a texto legal expresso.
Aqui, parece a Defesa ignorar por completo o teor da
sindicância ao afirmar que o sentenciado teria sido punido em razão
da posse de “objeto autorizado pela autoridade hospitalar”, sem
qualquer alusão à natureza do material encontrado
vale dizer,
aparelho celular e acessórios aptos a propiciar seu funcionamento e
contato com o mundo exterior
, fato expressamente contemplado
pela legislação como falta de natureza grave, tamanha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012788-97.2020.8.26.0502 -Voto no 18.085
5
reprovabilidade da conduta erigida.
Importa acrescer que inexiste autorização dada por
funcionário com atuação no ambiente carcerário, cabendo realçar
que o agravante, mesmo enquanto permanecia no hospital,
encontrava-se em cumprimento de pena, sob a égide da LEP que, às
claras, obsta a posse dos objetos ao final apreendidos.
Assim,
apurada
a
falta
grave
no
âmbito
administrativo, inafastável o reconhecimento da infração disciplinar
em pretório, com a correlata regressão de regime prisional (ex vi do
artigo 118, Io, da Lei de Execução Penal), nada indicando violação ao
princípio da proporcionalidade.
Por fim, também adequadamente, determinou-se a
perda de dias remidos no patamar de um sexto (1/6), providência não
questionada pela Defesa.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)